Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705901-47.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 33464595, Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli aduz que, a despeito de a 2a Turma Cível do TJDFT dar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora requerente para declarar a nulidade do auto de infração n. 759/2014 (Acórdão n. 1404673), erige-se óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal, pois houve inscrição do débito em dívida ativa (n. 50216093015). Argumenta que se revela possível o ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor, além do protesto. Alega que “a ausência de certidão de débitos negativa, por si só, está acarretando dano de natureza grave para os negócios da recorrente, haja vista que a empresa participa de licitações e celebra contratos administrativos, prejudicando suas operações e o recebimento de valores nos contratos vigentes para o fornecimento de mercadorias aos órgãos públicos, especialmente quando o País e o mundo atravessam profunda crise que afeta diretamente a atividade econômica”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência incidental para suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração n. 759/2014, nos termos do art. 151, V, do CTN. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a 2a Turma Cível do TJDFT, na 4a Sessão Ordinária por Videoconferência (9/3/22), deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora requerente para reformar a r. sentença e conceder a segurança vindicada no tocante à declaração de nulidade do auto de infração n. 759/2014. À ocasião, ressaltou-se que a parte impetrante deve efetuar o pagamento de ICMS eventualmente não recolhido com relação à operação, na forma determinada pelo regime especial, porquanto o que se altera no regime diferenciado é o momento do recolhimento. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA IMPETRANTE. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERREGNO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA DA CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF), discriminou na Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, por meio de modificação promovida pela Portaria n. 72/14, que, em caso de contribuinte fabricante de produtos de carne, ou seja, que se enquadra no código C1013-9/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal, exigia-se, para aqueles que exercem atividade relativa a bovinos e/ou suínos, requisito adicional: que o exercício ocorra em continuação ao abate. 2. Ademais, o inciso I do art. 320-E do RICMS/DF reza que o aludido regime se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. 3. O Pleno do TARF, no âmbito de processo administrativo, prolatou decisão que determinou a cassação do regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela impetrante, porquanto não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Contudo, foi determinado que a cassação produza efeitos ex nunc, fixando como termo ad quem 27/11/14, sob o fundamento de que a contribuinte “vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa”. 4. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da autora para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo ad quem fixado. 5. Em verdade, a modulação dos efeitos foi justificada pelo silêncio da Administração Tributária, mesmo após reiterados comunicados feitos pela autora sobre sua continuidade no reportado regime, o que gerou legítima confiança da contribuinte de que suas operações estavam respaldadas na legislação tributária em espeque. 6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em março de 2014, ou seja, quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE. 7. Recurso conhecido e provido. Nesse contexto, consigne-se que embargos de declaração eventualmente opostos contra o v. acórdão, bem como Recurso Especial ou Extraordinário interpostos, não possuem efeito suspensivo ex lege. Com efeito, com o julgamento da apelação, exauriu-se a competência desta Relatoria para apreciação do requerimento formulado, o qual deve se dirigir ao Juízo de origem. 3. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 33464595. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora